Tribunal: TJMT
Processo: 1004813-86.2019.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA EDILENE MATIAS DE SOUSA - CPF: 905.943.801-97 (RECORRENTE), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 039.151.681-73 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – BENEFICIÁRIA FIES 100% –PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – INCLUSÃO DE DISCIPLINAS EM CARGA SUPERIOR – SERVIÇOS ADICIONAIS, RE-OFERTA DE DISCIPLINA – DÉBITOS DEVIDOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O financiamento estudantil cobre valores relativos a mensalidade escolar, não abarcando serviços pessoais que são a encargo do estudante solicitante, tais como disciplinas extras acrescidas pelo estudante ou decorrentes de reprovação.

2.

No caso houve cobrança por disciplinas extras além da carga horária e decorrentes de reprovações da Autora, devidamente comprovado nos autos pela Instituição de Ensino Superior. Havendo comprovação de que os débitos inscritos são relativos a serviços não abarcados pelo FIES, constando os valores e a data de vencimento é dever do estudante comprovar o pagamento de tais valores.

3.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que a parte Autora sustenta que apesar de ser beneficiária do financiamento estudantil FIES em 100% passou a ser cobrada pela instituição de ensino demandada por débito no valor de R$ 6.173,11 (seis mil cento e setenta e três reais e onze centavos). Aduz que em razão da cobrança indevida teve o acesso bloqueado no portal do aluno, o que acarretou em reprovações, além do atraso em um semestre na sua graduação no curso de enfermagem. Busca a declaração de inexistência de débito, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas no id nº 67851570.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A autora, cursando o 5º semestre da graduação de enfermagem, alega que passou a ser cobrada indevidamente pela instituição de ensino superior mesmo sendo beneficiária do financiamento estudantil na modalidade 100%. Aduz que em razão da cobrança indevida teve o seu acesso ao portal do aluno bloqueado, o que acarretou na reprovação de diversas disciplinas.

Em sua contestação a IES afirma que os débitos são referentes a serviços individuais fornecidos à aluna e descritos no extrato financeiro como Serviço Processo Ajuste de Mensalidade -PAM, o que aumentou significativamente a grade escolar.

Aduz ainda que, mesmo sendo beneficiaria de 100% do FIES, tais serviços não são cobertos pelo Programa Educacional que apenas cobre a carga horária comum da aluna e não as matérias reincluídas no seu quadro de horários pelas reprovações.

Assim, após detida análise dos autos, concluo que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art.373, II, do CPC), e comprovou que o débito questionado pela autora decorre das matérias por ela novamente cursadas.

Para comprovar o alegado, a Reclamada juntou contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pela autora, bem como carga horária das disciplinas que foram novamente cursadas.

Pela análise do histórico escolar da aluna acostado no id nº 67851531, p.04 é possível observar que a Autora possui diversas disciplinas “em aberto”, dentre elas: Sala Especial Enfermagem e Saúde; Sala Especial Ciência e Morfologia; Sala Especial Assistência Integral Saúde do Idoso, além de pelo menos 13 serviços de re-oferta de ED (estudo dirigido).

Não obstante a parte autora tenha comprovado ser beneficiária do financiamento estudantil de 100%, a carga horária por ela cursada é superior a contratada, de modo que é lícito a reclamada cobrar por aquilo que lhe é devido.

Note-se que a Reclamante não apresentou impugnação a contestação, desta forma, não contestou os extratos dos débitos e renegociações aduzidos pelo Reclamado, tornando-se as reprovações e a inclusão dos serviços adicionais fato incontroverso.

Deste modo, os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA EDILENE MATIAS DE SOUSA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021